Tribunal: TJBA
Processo: 8015029-58.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015029-58.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA FELICIA SANTOS Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. DECURSO DO PRAZO SEM RESPOSTA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 2. Em primeiro lugar, é possível observar que a discussão a respeito da aplicação do art. 40 da LEF não integrou as razões do recurso de Apelação (ID 92666480), o que configura inovação recursal em sede de Agravo Interno, razão pela qual se impõe o não conhecimento da referida alegação. 3. Quanto à suposta violação ao art. 25 da LEF, a decisão monocrática fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O entendimento adotado pela decisão monocrática combatida está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive da Segunda Câmara Cível, no sentido de que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada por meio do sistema (PJe) dispensa a carga dos autos ou a entrega de mandado, possuindo natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui orientação segundo a qual a comunicação por meio eletrônico da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais (TJ-BA - Apelação: 80017818120208050105, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024). 5. No caso sub judice, a análise dos autos permite concluir que a parte Apelante foi intimada (ID 92666475) e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 92666476), evidenciando a patente ausência de interesse na satisfação da pretensão executiva e ignorando o chamamento do Judiciário, demonstrando completa ausência de diligência para o escorreito desenvolvimento da marcha processual. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA